Tribunal: TJDFT
Processo: 0718088-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO FEITA PELO APLICATIVO WHATSAPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PORTARIA GC 34/2021, DO TJDFT. OBSERVÂNCIA. CERTEZA QUANTO AO RECEBIMENTO DA COMUNICAÇÃO. REVELIA CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.

1. A Lei no 11.419/2006, ao dispor sobre a informatização do processo judicial, previu, em seu artigo 6o, que as citações poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando.

2. Em razão da pandemia causada pela COVID-19, o Poder Judiciário foi compelido a adotar medidas para continuidade da prestação jurisdicional, de modo que foi autorizada a citação eletrônica por meio de aplicativo de mensagem WhatsApp, desde que observado os requisitos previstos na Portaria GC 34, de 02 de março de 2021, editada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

3. Existindo certeza de que o destinatário da mensagem eletrônica recebeu a citação, não há que se falar em nulidade do ato.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.